Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-10.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A simulação depende do conluio de ambas as partes na realização do negócio jurídico. No caso, as provas acostadas aos autos são contrárias aos fatos alegados pela autora, a quem incumbe o ônus probatório, não havendo como reconhecer o vício de nulidade alegado.